Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. ESTATUTO DO PARTIDO E FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. COMPROVADOS. VOLUNTARIEDADE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. .
1. A pretensão recursal repousa sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade das disposições estatutárias de partido político que estabelecem contribuição financeira compulsória de seus filiados, cobradas pela agremiação neste processo mediante ação monitória.
2. Nos termos da Jurisprudência desta Corte, “é cabível o ajuizamento de ação monitória veiculando cobrança de contribuição partidária devidamente disciplinada no Estatuto do Partido e, uma vez comprovada a filiação partidária do devedor”. (Acórdão 1248042, 07303161920198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 22/5/2020 - partes ATILA FREITAS LIRA versus PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO ). Restaram atendidos, na espécie de que se cuida, tais requisitos formais, porquanto o autor promoveu a juntada do estatuto social do partido e a comprovação de que o réu se encontra filiado em seus quadros, mediante certidão da Justiça Eleitoral.
3.. Tanto no plano constitucional (art. 17, §1o, da CF/88) quanto no plano legal (art. 14 e 15, III e VII, da Lei no 9.096/95), é assegurada ampla liberdade de organização partidária, inclusive financeira, bem como para estabelecer os deveres de seus filiados, inserindo-se nessa liberdade a fixação da contribuição financeira necessária para o sustento da agremiação partidária, a ser prestada por seus filiados de forma consentida e voluntária.
6. Apelação conhecida e não provida.